Tribunal: STF
Processo: HC 245503
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. OFENSA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 183.452/SP indeferiu pedido de retirada de agravo da pauta virtual de julgamentos daquele Tribunal.



    2. Os impetrantes apontam constrangimento ilegal decorrente da negativa de inclusão do processo mencionado na pauta presencial do STJ com base apenas em norma regimental. Dizem que o agravo formalizado em face da decisão atacada não foi conhecido pelo Relator, mediante decisão individual, impedindo o exame colegiado, a autorizar o exame excepcional de impetração contra ato individual. Conforme aduzem, a norma regimental daquela Corte não possui força de lei, não podendo, assim, se sobrepor à legislação federal aplicável. Aludem aos arts. 612 e 792 do CPP. Ressaltam que o sistema utilizado pelo STJ não cumpre requisitos mínimos para a validade de julgamento virtual assíncrono, em razão da violação à publicidade do julgamento. Pontuam que “ diferente do sistema deste col. STF, naquele utilizado pelo eg. STJ não há ferramenta que permita o acompanhamento em tempo real dos julgamentos virtuais”, havendo apenas comunicação da inclusão do processo na pauta de julgamentos e, apenas quando encerrada, viabiliza-se o acesso ao relatório e votos proferidos. Por essa razão, sublinham a impossibilidade apresentação de questão de ordem, em desrespeito aos arts. 7º, inc. X, da Lei n° 8.906, de 1994, e 151, § 1º e 2º, e 161 § 1º, do RI/STJ. Argumentam que o sistema de julgamento virtual do STJ viola os arts. 5º, inc. LX, da CF e 194 do CPC. Mencionam a regulamentação do Supremo a respeito do tema, salientando a dissonância do regramento do STJ. Referem-se ao que decidido, pelo Supremo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.970 e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 67.494.



    3. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do julgamento virtual em curso no STJ. No mérito, buscam seja determinado o exame presencial do processo, ainda que por videoconferência, anulando-se, caso concluído, o julgamento virtual.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Pelo que se extrai da inicial da impetração, a situação retratada pelo impetrante é a mesma de todo aquele que tem o seu processo julgado em ambiente virtual pelo Superior Tribunal Justiça. Cuida-se, portanto, de situação, efetivamente, com caráter genérico e abstrato, que, por essa razão, exige análise, em tese, das normas regulamentadoras do julgamento virtual no STJ.



     5. Explico melhor. Na espécie, embora a insurgência se refira a caso concreto, a providência buscada pela parte impetrante repercute em todo o regramento interno sobre julgamento virtual no Tribunal da Cidadania. Não seria possível reconhecer a alegada ilegalidade sem reverberar a pecha a todo o sistema do órgão apontado como coator.



    6. Vale dizer que, a meu sentir, somente no âmbito de processo objetivo seria possível a análise acurada das questões suscitadas. A inadequação da via eleita, portanto, salta aos olhos. 



    7. Com efeito, esta ação constitucional é instrumento destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando, concretamente, ameaçada ou vulnerada, por ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido” 



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



     “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido”. 



    (HC nº 90.364/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 31/10/2007, p. 30/11/2007; grifos nossos).



    EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. PEDIDO PARA QUE AQUELE TRIBUNAL EXAMINE O PLEITO ORIGINÁRIO. PORTARIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL QUE DETERMINAM A UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS DE FINAL DE ANO 2010/2011. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO ESTIPULADO NOS ATOS IMPUGNADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. I – Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II – As Portarias 4/2010 e 1/2011 atacadas pela impetrante disciplinam os critérios para concessão da saída temporária (art. 1º) e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados (arts. 2º e 3º), tendo, portanto, vigência somente no período por ela estipulado III – O pedido para que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus manejado naquele Tribunal tornou-se inócuo, porquanto as portarias questionadas perderam os seus efeitos, não havendo motivo para que esta Corte determine o exame do pleito originariamente formulado. IV – A pretensão já não era viável desde o momento do ajuizamento deste writ, o que impede o seu conhecimento. V – Habeas corpus não conhecido.



    (HC nº 109.101/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/02/2012, p. 30/05/2012; grifos nossos).



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    9. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator